Tribunal: TJDFT
Processo: 0726853-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726853-33.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLYSSON SEBASTIAN DE ARAUJO ROCHA, ENAIM DE PAULA DE ARAUJO, C. D. S. R., LORRANE FERNANDES DE SENA ROCHA, SEBASTIAO FERREIRA DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: LORRANE FERNANDES DE SENA ROCHA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ELLYSSON SEBASTIAN DE ARAUJO ROCHA E OUTROS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de HURB TECHNOLOGIES S/A: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizado por ENAIM DE PAULA DE ARAUJO, ELLYSSON SEBASTIAN DE ARAUJO ROCHA, LORRANE FERNANDES DE SENA ROCHA, SEBASTIÃO FERREIRA DA ROC e a menor CECÍLIA DE SENA ROCHA em face de HURB TECHNOLOGIES S.A. Aduzem os autores que adquiriram da ré Hurb pacote de viagem para Porto Seguro (All Inclusive) no primeiro semestre de 2022, válido de “01 de março de 2023 a 30 de novembro de 2023”, tendo incluído um pacote adicional para a sua filha, menor de dois anos. Afirmam que após terem preenchido formulário da viagem, com a indicação de datas em março de 2023, a requerida não cumpriu com sua obrigação, referente à confirmação de voo e hotel em até 45 dias antes da primeira data de sugestão da viagem. Requerem assim, em tutela de urgência, a imediata concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar à parte requerida, sob pena de multa diária, que, em prazo não superior a 48 horas, emita os necessários vouchers e bilhetes de passagem aérea e de hotel (na modalidade all inclusive) para os viajantes indicados nos pacotes de número 8911468, 8971109 e 8916842, os quais devem ter data de início de até, no máximo, 30/11/2023 (excluindo-se o mês de julho, em conformidade com o regulamento), arcando a requerida integralmente com os custos adicionais relativos à criança que completará 2 anos em 23/7/2023, caso a data de início dos pacotes seja posterior a tal dia. É o relatório. Decido. Recebo a emenda retro. Proceda-se a inclusão no polo ativo do feito dos autores indicados na petição de Id 162041480. Defiro ainda a prioridade na tramitação (idoso). Anote-se. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, em que pese a probabilidade do direito dos autores, conforme documentação juntada aos autos, não houve a emissão dos vouchers relativos às passagens aéreas e hospedagem em data concreta, situação que, a princípio, afasta a urgência na medida pleiteada, observando-se ainda que os pacotes adquiridos têm validade de 01/03/2023 a 30/11/2023 (Id 161694108), tratando-se de pacote de viagem flexível que poderá ser usufruído no prazo estipulado, ainda que considerando os custos adicionais relativos à menor, sendo possível aguardar-se a possibilidade de mais detido exame após o contraditório e a instrução do processo. Por tais motivos, INDEFIRO a medida de urgência. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Retifique-se a classe para procedimento comum. Ao Ministério Público, pois há autor menor. Intimem-se as partes.” Os Agravantes sustentam (i) que o Agravado não fez confirmação de voo e hotel em até 45 dias antes da primeira data de sugestão de viagem nem disponibilizou data próxima à escolhida; (ii) que adquiriram pacote adicional para criança menor de 2 anos que poderá ser perdido em decorrência de seu aniversário em 23/07/2023; (iii) que, “embora a viagem possa ocorrer até novembro, a marcação da data precisa se dar o quanto antes, visto que o prazo já se encerrou há 4 meses, gerando angústias e preocupações desnecessárias”; (iv) que comprou o pacote adicional porque a propaganda e o regulamento previam a marcação em datas próximas às sugeridas; (v) que é necessário planejamento para realizar uma viagem, o que só seria possível após a indicação da data pelo Agravado; (vi) que o caráter flexível do pacote não autoriza a emissão dos vouchers até novembro de 2023; (vii) que a urgência está configurada porque é improvável que a ação seja julgada até novembro de 2023. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que, “em prazo não superior a 48 horas, emita os necessários vouchers e bilhetes de passagem aérea e de hotel (na modalidade all inclusive) para os viajantes indicados nos pacotes de número 8911468, 8971109 e 8916842, os quais devem ter data de início de até, no máximo, 30/11/2023 (excluindo-se o mês de julho, em conformidade com o regulamento), arcando a requerida integralmente com os custos adicionais relativos à criança que completará 2 anos em 23/7/2023, caso a data de início dos pacotes seja posterior a tal dia”. Preparo recolhido (IDs 48670871 e 48670872). É o relatório. Decido. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o direito subjetivo dos Agravantes corre risco antes da citação ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 07 de julho de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator